Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-02.2010.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000009-02.2010.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALOISIO CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

03

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E MEDIANTE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, III E IV, DO CP. APELANTE ABSOLVIDO PELO SODALÍCIO POPULAR. RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECORRIDO, COM FULCRO NA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO QUE NÃO AFRONTA A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTO ADOTADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ABSOLVER O ACUSADO QUE NÃO GUARDA SINTONIA COM QUALQUER ELEMENTO DE PROVA COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA EFETIVAMENTE DEMONSTRADA NOS FÓLIOS. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO CRIMINOSO, CUJOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO SÃO HARMÔNICOS COM OS COLHIDOS EM SEDE PRELIMINAR. DECISÃO DO JÚRI ANULADA. ACUSADO QUE DEVE SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal
nº
0000009-02.2010.8.05.0226
, em que figura como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
ALOÍSIO CARNEIRO DE OLIVEIRA
, representado pelo advogado Mauro Geosvaldo Ferreira Silva (OAB/BA nº 14855).

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator
.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR